Tribunal: TJSP
Processo: 1003360-41.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autoras que tiveram a conta no site das rés "hackeada" e bloqueada, acarretando-lhes danos materiais, incluídos lucros cessantes, e morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo das demandantes. Falha na prestação de serviço, em razão da baixa segurança da página virtual das demandadas. Ainda que quaisquer terceiros tenham

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autoras que tiveram a conta no site das rés "hackeada" e bloqueada, acarretando-lhes danos materiais, incluídos lucros cessantes, e morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo das demandantes. Falha na prestação de serviço, em razão da baixa segurança da página virtual das demandadas. Ainda que quaisquer terceiros tenham tido atuação decisiva na prática de tal ilícito, o fato não teria se consumado caso tivessem sido tomadas providências efetivas por parte das rés. Danos materiais e morais configurados. Lucros cessantes, especificamente e no entanto, não comprovados. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000826377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003360-41.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANDRÉ LUIZ NAIZER FERREIRA MEI e JAQUELINE FRANCELLI DE LIMA
ME, são apelados MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET
LTDA. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003360-41.2019.8.26.0007
Apelantes: André Luiz Naizer Ferreira Mei e Jaqueline Francelli de Lima Me
Apelados: Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Mercadopago.com
Representações Ltda
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 10.491
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autoras que tiveram
a conta no site das rés “hackeada” e bloqueada, acarretando-
lhes danos materiais, incluídos lucros cessantes, e morais.
Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo das
demandantes. Falha na prestação de serviço, em razão da
baixa segurança da página virtual das demandadas. Ainda
que quaisquer terceiros tenham tido atuação decisiva na
prática de tal ilícito, o fato não teria se consumado caso
tivessem sido tomadas providências efetivas por parte das
rés. Danos materiais e morais configurados. Lucros
cessantes, especificamente e no entanto, não comprovados.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença prolatada a fls. 208/212, que julgou improcedentes os
pedidos de indenização por danos materiais, incluídos lucros cessantes,
e danos morais.
Inconformadas, apelam as autoras (fls. 214/227).
Sustentam as recorrentes, em suma, que houve falha
na prestação dos serviços realizados por meio de internet, diante da
baixa segurança do site das demandadas. Alegam que sofreram danos
materiais, incluídos lucros cessantes, e morais, os quais devem ser
indenizados pelas rés. Ressaltam que os lucros cessantes também
ficaram comprovados e requerem, pois, a reforma da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso sem preparo, por serem as apelantes
beneficiárias da gratuidade da justiça.
Contrarrazões a fls. 230/241.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 244).
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram apresentados os fundamentos de fato e
de direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença,
permitindo o seu conhecimento.
A apelação comporta parcial provimento.
De acordo com a versão da inicial, as autoras
comercializam carrinhos de lanches por meio de conta existente no site
das rés. No entanto, tal conta foi “hackeada” e ficou bloqueada entre
03.12.2018 e 13.12.2018. Asseveram que, neste período, as demandadas
liberaram a importância de R$ 40.000,00, que pertencia a elas,
demandantes. Aduzem, ainda, que perderam o título de “mercado líder”,
diminuindo a sua reputação perante os clientes virtuais, o que lhes
acarretou danos morais. Acrescentam, também, que fazem jus ao
recebimento de quantia relativa a lucros cessantes, porquanto tiveram
drástica redução em seu faturamento.
Pois bem.
Razão assiste às autoras quanto à existência de falha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
na prestação de serviço por parte das rés.
No caso em exame, é incontroverso que, em razão
de troca fraudulenta de titularidade do número de telefone da esposa do
representante legal das empresas autoras, terceiro fraudador conseguiu
fazer a alteração da senha da conta mantida pelas demandantes no site
das rés, bloqueá-la, e efetuar saque de R$ 40.000,00, valor este que
pertencia às autoras.
Sobre o tema, o artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor deixa claro que o fornecedor de serviços tem
responsabilidade objetiva, devendo responder, independentemente da
existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação de serviços, equiparando-se àqueles
todas as vítimas do evento.
A propósito, ainda que tenha havido algum tipo de
fraude perpetrada por indivíduo desconhecido, que “hackeou” a conta
das demandantes junto à página virtual do Mercado Livre; ainda que
quaisquer terceiros tenham tido atuação decisiva na prática de tal ilícito,
o fato não teria se consumado caso tivessem sido tomadas providências
efetivas por parte das rés no que diz respeito à segurança do site e da
conta dos usuários. Sua negligência lhe acarreta o dever de arcar com as
consequências do ato ilícito, pois exerce atividade lucrativa. O ônus do
lucro é a assunção do risco.
Assim já se posicionou este E. Tribunal de Justiça
em caso análogo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
SAQUES REALIZADOS NA
CONTA DO AUTOR BLOQUEIO DA CONTA DO AUTOR

IMPOSSIBILIDADE

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE RECURSO NÃO PROVIDO. O autor teve
sua conta invadida por terceiros, ocorrendo transferências
de valores de maneira fraudulenta, por falha na segurança
do sistema das rés. Logo, de rigor a procedência da ação,
com a condenação à devolução do valor indevidamente
transferido, descontando-se os valores já devolvidos”
(Apelação Cível 1006457-46.2019.8.26.0008; Rel. Des. Paulo
Ayrosa; 31a Câmara de Direito Privado; J. 26/11/2019).
E, reconhecida a responsabilidade das demandadas
pelos danos sofridos pelas autoras, é de rigor a condenação daquelas à
restituição da quantia de R$ 40.000,00, subtraída da conta existente em
nome das demandantes, e não impugnada pelas apeladas.
Igualmente, não é preciso esforço algum para
reconhecer os danos morais sofridos pelas recorrentes: as empresas
perderam seu posto de “mercado líder” (fls. 50/55) e vários clientes
apresentaram reclamações por não terem recebido os produtos
adquiridos porque não conseguiam entrar em contato com as
demandantes (fls. 56/65), diante da incomunicabilidade decorrente do
bloqueio.
Tal situação causou mácula à imagem das autoras
frente aos seus clientes, de modo que a seriedade das empresas foi
colocada em questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Caracterizado o dano moral, fixo a indenização em
R$ 20.000,00, quantia que se mostra adequada a indenizar a lesão moral
suportada pelas demandantes, não lhes acarretando enriquecimento
ilícito, sendo, em contrapartida, suficiente para enfatizar o caráter
educativo da resposta jurídica que ora é imposta às rés, não as levando à
bancarrota.
Por outro lado, não merece acolhida o pedido de
indenização por danos materiais, relativamente aos lucros cessantes.
Nesse aspecto, cumpre ressaltar que os lucros
cessantes não se presumem, mas, ao contrário, dependem de
comprovação segura. Na dicção do art. 402 do Código Civil, que se
aplica ao caso em exame, indeniza-se a vítima pelo que ela efetivamente
perdeu e pelo que “razoavelmente deixou de lucrar”.
Sobre o assunto, J. M. DE CARVALHO SANTOS,
em sua obra “Código Civil Brasileiro Interpretado”, Freitas Bastos, 9a
ed., 14/256, ensina que: “os lucros cessantes, para serem indenizáveis,
devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os
lucros imaginários ou fantásticos. Nesse sentido é que se deve entender
a expressão legal: razoavelmente deixou de lucrar”.
Na hipótese dos autos, apesar de as autoras alegarem
que houve diminuição de 90% nas suas vendas, os prejuízos devem ser
comprovados documentalmente.
Nesse sentido, os documentos juntados aos autos
não são suficientes para demonstrar o aludido prejuízo. O “print” de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
80 somente mostra as vendas realizadas no intervalo de três meses,
período muito curto para poder aferir a efetiva redução de faturamento,
uma vez que é possível que haja meses com maior venda de produtos do
que em outros.
Por tudo quanto exposto, faz-se necessária a reforma
da r. sentença para julgar parcialmente procedente os pedidos para
condenar as rés, de forma solidária (i) ao pagamento de R$ 40.000,00,
com incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação. e de
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; (ii) ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, com incidência
de correção monetária desde a data desta sessão de julgamento
(1o/10/2020), e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
E, diante da sucumbência recíproca, as partes devem
arcar com custas e despesas processuais, bem como com honorários de
advogado do patrono da parte adversa, os quais fixo em R$ 2.000,00,
nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedentes os
pedidos e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização
por danos materiais, excluídos lucros cessantes, e danos morais,
conforme acima explicitado.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora